Tribunal: TJSP
Processo: 2240008-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de verba salarial indeferida. Pretensão à reforma. Honorários advocatícios. Possibilidade de penhora. Exegese do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.